Tribunal: TJBA
Processo: 0072542-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0072542-18.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VIVIANE DE CASTRO DANTAS Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, IZAUFREDO BEZERRA DE MENEZES NOGUEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÕES QUE NÃO ALCANÇARAM A CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, sob o fundamento de que a impetrante ocupava posição no cadastro de reserva não alcançada pelas convocações e de que o prazo de validade do certame já se encontrava expirado, configurando o desaparecimento do objeto da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento do prazo de validade do concurso acarreta a perda do objeto do mandado de segurança ajuizado durante a vigência do certame; e (ii) saber se as convocações adicionais realizadas pela Administração configuram preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito da apelante em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema nº 784 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O encerramento do prazo de validade do concurso não implica perda do objeto do mandado de segurança ajuizado para aferir suposta ilegalidade praticada durante a vigência do certame. O mandado de segurança foi impetrado em 22 de julho de 2011, último dia de vigência do concurso, preservando-se o interesse de agir da impetrante. A sentença recorrida merece reforma nesse ponto. 6 - O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. Essa expectativa se converte em direito subjetivo apenas nas hipóteses fixadas pelo STF no Tema nº 784 (RE 837.311/PI), entre as quais se inclui a preterição arbitrária e imotivada pela Administração quando do surgimento de novas vagas durante a validade do certame. 7 - A configuração de preterição exige que as convocações realizadas tenham alcançado ou ultrapassado a posição classificatória do candidato. 8 - No caso concreto, as convocações totalizaram 333 vagas para candidatas do sexo feminino na capital, número inferior à 434ª posição ocupada pela apelante. Ausente a preterição, não se configura direito subjetivo à nomeação. 9 - A alegação de vagas remanescentes decorrentes de desistências e reprovações em etapas posteriores não gera, por si só, direito subjetivo à convocação, sendo necessária a comprovação de que a Administração preteriu candidatos em favor de outros ou de contratações precárias. Tal prova não foi produzida nos autos. 10 - O STF, no julgamento da ADI nº 7.433/DF, declarou a inconstitucionalidade da distinção de vagas em concursos públicos com base no gênero, por violação ao princípio da igualdade, com modulação de efeitos ex nunc, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, preservando a validade dos certames encerrados antes do julgamento, ocorrido em 2024. O concurso em exame teve sua vigência encerrada em 22 de julho de 2011, mais de uma década antes da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual o entendimento firmado na ADI não retroage para alcançá-lo. 11 - O equívoco na fundamentação da sentença não impõe sua reforma quando o resultado permanece correto à luz do direito material aplicável. IV. DISPOSITIVO 13 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XX e XXX, 37, I e II, e 39, §3º; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC, art. 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/12/2015 (Tema nº 784); Súmula nº 15/STF; STF, ADI 7.433/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 07/05/2024; STJ, AgInt no RMS 47.454/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0072542-18.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante VIVIANE DE CASTRO DANTAS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça